Tribunal: CARF
Processo: 11080.930151/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.930151/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ZOBELE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
OCORRÊNCIA.
Vencido o prazo constante no § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela
autoridade fiscal para apreciação do pedido de compensação, efetua-se a
homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Originalmente, cuidam os autos de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não
cumulativo exportação do 3o Trimestre de 2004 cumulado com pedido de compensação,
respectivamente, formalizados através dos Per/Dcomp nos 02523 49471.141206.1.1.08-2063 e
27176.71785.151206.1.3.08-4671.
Parte da compensação não foi homologada dada a insuficiência de créditos. Por
essa razão a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fl. 2) contra o despacho
decisório de e-fl. 39, tendo a peça sido julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BEL,
essencialmente, sob as seguintes razões (fl. 51/56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.930151/2011-29
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.911 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930151/2011-29

14. Como se depreende da leitura dos dispositivos citados e transcritos, a partir de 09 de
agosto de 2004 (data de publicação da Medida Provisória no 206, de 2004), a pessoa
jurídica pode calcular crédito da contribuição paga na importação, apurada na forma do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, sendo que a possibilidade de
ressarcimento ou compensação só existe para as contribuições vinculadas às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
inexistindo tal hipótese para aquelas vinculadas às receitas de exportação.
15. Dados os esclarecimentos acima, corroboramos com o que consta do decisum
transcrito no Despacho Decisório ora guerreado, descabendo o pedido de inclusão
do PIS referente aos insumos importados utilizados na produção de bens
exportados, proposto pelo contribuinte.
A recorrente foi intimada do r. decisum e interpôs recurso voluntário defendendo
a certeza e liquidez do crédito indicado cuja origem é “importação de insumo”, com esteio nas
Leis nos 10.865/2004, 11.116/2005 e 11.033/2004.
Não há nos autos qualquer prova que corrobore os argumentos da recorrente.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário deve ser conhecido, porque preenche os requisitos
necessários de admissibilidade.
Consoante narrado pretende a recorrente compensar débitos de IPI e IRPJ com
crédito de PIS/PASEP não cumulativo exportação, respectivamente, por meio dos Per/Dcomp
nos 02523 49471.141206.1.1.08-2063 e 27176.71785.151206.1.3.08-4671.

1. Da homologação tácita – matéria de ordem pública.
Antes de adentrar as razões recursais da recorrente, infere-se da leitura dos autos
uma prejudicial de mérito, a meu ver, em virtude de ocorrência de homologação tácita da
declaração de compensação.
Mesmo que a recorrente não tenha trazido o argumento na peça recursal, por
tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser examinada de ofício por esta Julgadora.
Pois bem. Constato que a Dcomp no 27176.71785.151206.1.3.08-4671 foi
transmitida em 16/12/2006, em contrapartida a recorrente fora cientificada do despacho
decisório eletrônico apenas 16/01/2012, ou seja, entre a data de transmissão do pedido de
compensação e a efetiva apreciação pela autoridade lançadora, transcorreu-se o prazo de 05
(cinco) anos operando-se, dessa forma, a homologação tácita na esteira do § 5o, do art. 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. [omissis]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.911 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.930151/2011-29

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Sendo assim, há de ser reconhecida a homologação tácita da DCOMP, na trilha
dos precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o quinquídio legal, entre a data de apresentação do PER/DCOMP e a sua
detida análise, opera-se a homologação tácita. (Acórdão no 001000.039)
______________________________________________________________________
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
IRPJ E CSLL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ultrapassado o prazo de homologação do pedido de compensação previsto na lei,
impõe-se reconhecer a homologação tácita da compensação pleiteada,
independentemente da confirmação do crédito indicado na declaração de compensação.
(Acórdão no 1301-003.957)
À vista disso, deixo de apreciar o mérito do recurso voluntário.
Ao todo o exposto, de ofício, declaro a homologação tácita (§ 5o, do art. 74 da Lei
no 9.430/96) da Dcomp no 27176.71785.151206.1.3.08-4671 e, de conseguinte, voto no sentido
de dar provimento ao presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital